Tribunal: TJBA
Processo: 8045875-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045875-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL DE TINTAS HIDRA COLLOR LTDA Advogado(s): LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS APÓS O DECURSO DO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8045875-02.2024.8.05.0000, tendo como Agravante COMERCIAL DE TINTAS HIDRA COLLOR LTDA e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR